Tribunal: TJSP
Processo: 1078917-22.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA I – Pretensão à licença saúde, em razão de alegada descompensação de diabetes mellitus – Impossibilidade – Laudo pericial que foi categórico quanto à ausência de elementos que permitam afirmar pela incapacidade da autora no período apontado – Inexistência, ademais, de vícios na prova – Pedido julgado improcedente – Sentença

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA I – Pretensão à licença saúde, em razão de alegada descompensação de diabetes mellitus – Impossibilidade – Laudo pericial que foi categórico quanto à ausência de elementos que permitam afirmar pela incapacidade da autora no período apontado – Inexistência, ademais, de vícios na prova – Pedido julgado improcedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.